Tribunal: TJPA
Processo: 0804487-02.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804487-02.2018.8.14.0028

APELANTE: BERNARDO DE ARAUJO VILAR

APELADO: DMTU, MUNICIPIO DE MARABÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno.
decisão recorrida negou provimento à apelação do agravante. licenciamento anual do veículo em atraso. atuação legal da administração pública (auto de infração e remoção do veículo). manutenção da improcedência da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível interposto por BERNARDO ARAÚJO VILAR contra o MUNICÍPIO DE MARABÁ, diante da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Agravante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser julgada procedente a
Ação de Obrigação de Fazer (
Anulação da infração e/ou multa porventura imposta)

c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório (Auto de infração, notificação da autuação e afirmações contidas na petição inicial) demonstra que
o Agravante estava circulando em via pública sem
o Certificado e Registro de Licenciamento, sendo adotado o procedimento de remoção do veículo.

4. É fato incontroverso que
o licenciamento do veículo não estava pago. Segundo o Agravante, o licenciamento não foi pago em decorrência de débitos do IPVA, pois, entende ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento
ao adimplemento da obrigação tributária.

5.
O
licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o condutor do veículo a circular com ele pelas vias, atestando que o automóvel se encontra em conformidade com as normas de segurança para o setor automotivo.

6. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2998, declarou a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual estabelece que “o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.

7. O Código de Trânsito Brasileiro também prevê que o condutor que transitar com veículo que não esteja devidamente licenciado, estará cometendo infração de trânsito e sujeitando-se às penalidades e medidas
administrativas indicadas na legislação (multa, apreensão e remoção do veículo).

8. Ausência de
ilegalidade e abusividade no ato praticado pela Administração Pública. Inexistência de
conduta ilícita e nexo causal. Manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro – CTB: artigos 230, inciso V, 232 e, 131, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas: (STF,
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI n.º 2998); (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00446530820148140301 21804139, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/08/2024, 1ª Turma de Direito Público); (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08041570520188140028 20722493, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 2ª Turma de Direito Público); (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1045132-42.2019 .8.26.0602 Sorocaba, Relator.: Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/05/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/05/2024) e, (TJ-GO - APL: 02594334720148090126, Relator.: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 21/03/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/03/2018).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 14/04/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º
0804487-02.2018.8.14.0028
- PJE
) interposto por BERNARDO ARAÚJO VILAR contra o MUNICÍPIO DE MARABÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (
anulação da infração e/ou multa porventura imposta)

c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada pelo Agravante contra o DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS – DMTU.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Na situação dos autos, é incontroverso que o apelante conduzia o referido veículo automotor sem portar documentos obrigatório, razão pela qual não se pode considerar como abuso de autoridade ou ato ilegal dos agentes de trânsito, quando removeram e apreenderam o veículo de propriedade do apelante. (...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração

e, em atenção aos princípios da razoável duração do processo e eficiência, no mesmo ato,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

majorando-se a 15% à verba honorária fixada pela sentença, nos termos do artigo
85
,
§ 11
, do
CPC
. (Grifo nosso).

Em suas razões, o Agravante afirma que a decisão recorrida manteve a sentença de improcedência da Ação fundamentando-se na premissa de que
a apreensão do veículo ocorreu de forma regular, uma vez que o condutor do veículo não estava portando os documentos obrigatórios (Certificado de Registro de Veículo e o Certificado de Licenciamento Anual), contudo, desconsiderou que a apreensão decorreu dos débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, pois, o licenciamento está vinculado ao adimplemento da obrigação tributária.

Alega que a liberação do bem apreendido foi condicionada ao pagamento do Imposto em atraso, configurando a ilegalidade e abusividade do ato praticado pela Administração Pública, pois, tal condicionante não contém previsão no artigo 271, §1º do Código de Trânsito Brasileiro.

Defende existir procedimento específico para a cobrança de crédito tributário (
Lei de Execução Fiscal – Lei nº 6.830/80), situação que impede o Agravado de utilizar-se de meios indiretos de cobrança sob a alegação de exercer o seu “poder de polícia”, uma vez que a Constituição Federal veda a utilização de tributos com efeito de confisco (artigo 150, inciso IV).

Suscita sentir-se obrigado a quitar todas as despesas decorrentes da apreensão para reaver o seu bem (IPVA mais acréscimos de multa, reboque e diária), situação que enseja sentimentos de humilhação e constrangimento diante da abusos cometidos pelos Agentes Municipais (violação ao direito de propriedade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, princípio do não confisco, direito ao trabalho e dignidade da pessoa humana).

Assevera que a dificuldade para obter os valores importa em uma maior permanência nos pátios e, consequentemente, maiores gastos.

Assegura que, assim como grande parte da população brasileira, faz uso do seu veículo para o trabalho, seja para a condução até o local da atividade, para uso direto como transporte de pessoas, ou, para utilização indireta, como o carro da empresa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência da
Ação de Obrigação de Fazer (
anulação da infração e/ou multa porventura imposta)

c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ante a ausência de ilegalidade no ato praticado pelos Agentes do Departamento Municipal de Transportes Urbanos – DMTU e, consequentemente, ausência do dever de indenizar.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser julgada procedente a
Ação de Obrigação de Fazer (
anulação da infração e/ou multa porventura imposta)

c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes ajuizada pelo Agravante.

O Auto de Infração de Trânsito, datado de 09/12/2017, atesta que o Agravante violou o artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro ao conduzir
o veículo (Placa QDA0601) sem os documentos de porte obrigatório, quais sejam, o Certificado e Registro de Licenciamento, sendo adotado o procedimento de remoção do veículo (ID n.º
5806455 - Págs. 1/2).

A expedição da notificação de autuação ocorreu em 21/12/2017 (ID n.º 5806456 - Pág. 1).

Posteriormente, em 11/05/2018, o Agravante foi notificado de que, não havendo regularização e consequente retirada do veículo, no prazo de 20 dias, o veículo poderá ser incluído na relação de veículos a ser levado em Hasta Pública (ID n.º 5806455 - Pág. 3).

Verifica-se na petição inicial, que o próprio Agravante afirma que, no dia 09/12/2017, dirigia seu veículo na Avenida Magalhães Barata, cidade de Marabá, quando foi abordado por Agentes Municipais e o licenciamento não estava pago, em decorrência de débitos do IPVA que teria que quitar no momento do licenciamento, o que considera ilegal e arbitrário.

Deste modo, é fato incontroverso que o Agravante estava circulando em via pública com o veículo não licenciado
.

Como cediço, o
licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o condutor do veículo a circular com ele pelas vias, atestando que o automóvel se encontra em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

Por sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 131, §2º, estabelece que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas, senão vejamos:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

(...)

§2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. (Vide ADIN 2998). (grifo nosso).

O referido dispositivo foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI n.º 2998, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal declarou a sua constitucionalidade, de modo que, o veículo só será licenciado se estiverem quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, pois, conforme afirmação do Ministro Marco Aurélio “n
ão se trata de limitar o direito à propriedade, tampouco de coação política com o propósito de arrecadar o que é devido, mas de dados inerentes às sucessivas renovações do certificado de registro do veículo junto ao órgão competente”.

Neste sentido, o artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que o condutor que transitar com veículo que não esteja devidamente licenciado, estará cometendo infração de trânsito e sujeitando-se às penalidades e medidas administrativas indicadas na legislação, que, nesta hipótese, são: multa, apreensão e remoção do veículo, senão vejamos:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo
.

Assim, constata-se que o Agente Municipal de Trânsito agiu dentro dos critérios da legalidade, uma vez que transitar em via pública com Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV quitado é documento de porte obrigatório.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APREENSÃO DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO EM ATRASO. ART. 230, INCISO V, DO CTB. PENALIDADES E MEDIDA ADMINISTRATIVA. MULTA. APREENSÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO. ATUAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Na inicial o autor pleiteou a anulação do auto de infração, aduzindo que não efetuou o pagamento do licenciamento e IPVA do veículo por culpa da administração pública, pleiteou ainda, a condenação do DETRAN em danos morais, por suposta atuação abusiva dos agentes de trânsito
. 2. O juízo de primeiro grau negou os pedidos do autor. 3. Inconformado o autor interpôs recurso de Apelação, ratificando os termos da inicial e pugnando pela reforma da decisão de primeiro grau.
4. O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o condutor do veículo a circular com ele pelas vias, atestando que o automóvel se encontra em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo
. 5. O § 2º, do art. 131, do CTB, dispõe que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 6. O art. 230, inciso V, do CTB, estabelece que o condutor que transitar com veículo que não esteja devidamente licenciado, cometerá infração de trânsito e sujeitando-se às penalidades e medidas administrativas indicadas na legislação, que, neste caso, são: multa, apreensão e remoção do veículo.
7. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00446530820148140301 21804139, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/08/2024, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APREENSÃO DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO. EM ATRASO. ART. 230, INCISO V, DO CTB. PENALIDADES E MEDIDA ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08041570520188140028 20722493, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 2ª Turma de Direito Público). (Grifo nosso).

Destaca-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL.
1. Veículo apreendido. Débitos de licenciamento em aberto. 2. Falha na prestação do serviço não configurada
. Veículo levado a leilão em razão da inércia das interessadas em providenciar sua regularização. 3. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1045132-42.2019 .8.26.0602 Sorocaba, Relator.: Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/05/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/05/2024). (grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEÍCULO APREENDIDO DURANTE BLITZ REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. LICENCIAMENTO EM ATRASO. CONDUTA ILÍCITA DO AGENTE PÚBLICO. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. A responsabilidade civil do Estado tanto pode decorrer de ato comissivo, como omissivo de seus agentes, neste caso, comprovada a culpa.
2. Nos termos do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, o autor assumiu o risco de ter seu veículo removido ao pátio do DETRAN, ao não observar que a legislação de regência determina que para que o veículo trafegue sem transtornos, deverá estar com registro e licenciamento atualizados.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

(TJ-GO - APL: 02594334720148090126, Relator.: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 21/03/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/03/2018). (grifo nosso).

Portanto, em que pese os inúmeros argumentos do Agravante, não estando devidamente licenciado o veículo, quando da apreensão, não há que se falar em

ilegalidade e abusividade no ato praticado pela Administração Pública.

Deste modo, n
ão havendo demonstração da conduta ilícita e nexo causal, a manutenção da improcedência da
Ação de Obrigação de Fazer (
anulação da infração e/ou multa porventura imposta)

c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025